Tribunal: TJDFT
Processo: 0001553-80.2018.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO MEIO CRUEL IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DO CRIME CONEXO DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado mediante o emprego de meio cruel, além do motivo torpe e com o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.

2. Tendo havido pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, fixando a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, no caso o de destruição de cadáver.

3. Recurso conhecido e não provido.